Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PRODUZIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADEQUADA. REPARAÇÃO MÍNIMA. VALOR. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 129, § 13 do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. No caso dos autos, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria se revela adequada, sobretudo à vista da impossibilidade de defesa da vítima e do resultado advindo das agressões perpetradas, o qual ultrapassou as consequências inerentes ao tipo penal.
3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
4. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.